Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES.
1. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Recurso conhecido e não provido.